Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-37.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de cheque vinculado a contrato de câmbio. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Insurgência do autor.
Pretensão de exibição de cheque não compensado por banco estrangeiro. Inexistência de comprovação da recusa do réu. Resposta do réu, por e-mail, acostado pelo próprio autor, que evidencia a ausência de resistência ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de cheque vinculado a contrato de câmbio. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Insurgência do autor.
Pretensão de exibição de cheque não compensado por banco estrangeiro. Inexistência de comprovação da recusa do réu. Resposta do réu, por e-mail, acostado pelo próprio autor, que evidencia a ausência de resistência ao fornecimento da documentação requerida. Ausência de interesse processual. Litigância de má-fé não reconhecida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007910-37.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROBERTO GONÇALVES GUALTOLINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007910-37.2019.8.26.0506 -Voto no 1230
2
VOTO No 1230
APELAÇÃO No 1007910-37.2019.8.26.0506
COMARCA: Riberão Preto
APELANTE: Roberto Gonçalves Gualtolini
APELADA: Banco Santander (Brasil) S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Loredana Henck Cano de Carvalho
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas.
Exibição de cheque vinculado a contrato de câmbio.
Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Insurgência do autor.
Pretensão de exibição de cheque não compensado por banco
estrangeiro. Inexistência de comprovação da recusa do réu.
Resposta do réu, por e-mail, acostado pelo próprio autor,
que evidencia a ausência de resistência ao fornecimento da
documentação requerida. Ausência de interesse processual.
Litigância de má-fé não reconhecida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls. 163/165 que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ante o princípio
da causalidade, condenou o requerido a arcar com as custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O apelante, autor, requer a reforma da r. sentença,
sustentando, em síntese, que a instituição financeira apelada deve arcar com a multa
diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor atualizado do título, arbitrada
pelo juízo a quo como medida coercitiva para cumprimento da determinação judicial
de depositar a cártula em 15 (quinze) dias, tendo em vista o decurso do prazo sem
que o banco atendesse a ordem, informando somente posteriormente que o
documento havia sido destruído por motivos de segurança.
A fls. 173/175, o ora apelante peticionou informando fato
novo, qual seja: após a interposição do presente recurso de apelação, o banco apelado
apresentou defesa na ação indenizatória com autos no 1019033-95.2020.8.26.0506,
informando que localizou o cheque que se pretendeu ver aqui exibido, o que
corrobora com a tese de que se utilizou de artifício processual para se eximir das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007910-37.2019.8.26.0506 -Voto no 1230
3
multas arbitradas pelo juízo de primeiro grau.
O recurso é tempestivo e o preparo não foi recolhido por ser o
apelante beneficiário da gratuidade processual (fls. 35/37).
Contrarrazões a fls. 215/229, com preliminar de ausência de
interesse processual e pedido de condenação às penas de litigância por má-fé.
Em juízo de admissibilidade, determinou-se ao apelante a
juntada de documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira (fls.
258/259).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
À vista dos documentos trazidos (fls. 263/268), mantenho o
benefício da gratuidade processual ao apelante.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas a fim de
compelir o requerido a exibir cheque, emitido por empresa chinesa, que lhe foi
entregue em razão de contrato de câmbio celebrado com o autor em 11.09.2018.
Após o cheque ter sido enviado ao exterior para
compensação, o mesmo foi devolvido por motivo “REFER TO MAKER CL”.
O autor justificou a necessidade de produção antecipada de
prova, com a exibição do cheque devolvido sem compensação, para ajuizamento de
ação de cobrança.
Após determinação judicial de exibição do documento (fls.
72/73), com concessão de prazo suplementar, sob pena de multa diária de
R$2.000,00 por descumprimento da ordem (fls. 128/129), a instituição financeira
informou que o cheque havia sido destruído (fls. 137).
O feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, por ter o juízo a quo verificado a ausência interesse
processual.
Para a configuração do interesse processual, é necessária a
demonstração do preenchimento dos seguintes requisitos consolidados no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007910-37.2019.8.26.0506 -Voto no 1230
4
do recurso repetitivo REsp no 1.349.453/MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão, em 10 de dezembro de 2014: a) a existência de relação jurídica entre as
partes; b) o prévio pedido de exibição do documento, não atendido em prazo
razoável; e, c) o pagamento do custo do serviço.
No caso em tela, constam nos autos cópias das mensagens
eletrônicas trocadas entre o apelante e o preposto do réu, no período de 17.09.2018 a
23.10.2018, referentes a devolução do cheque sem a devida compensação e seu
encaminhamento para a agência indicada pelo autor (fls. 20/33). Delas é possível
verificar que o autor postulou o documento pela via administrativa e, pelas respostas
do réu, que não houve resistência ao fornecimento da documentação requerida.
Isso porque o pedido foi atendido pelo banco requerido, uma
vez que o protocolo de fls. 15 informa o encaminhamento do cheque, em
29.10.2018, para a agência 3966 (Riberão Preto Novo Shopping) do Banco
Santander, conforme solicitado pelo autor em 23.10.2018 via e-mail (fls. 23).
Desse modo, o apelante não logrou êxito em comprovar a
recusa injustificada do réu à exibição do documento, ensejando a extinção do feito
por ausência de interesse processual, o que fica aqui mantido, acolhendo-se a
preliminar arguida em contrarrazões.
Assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
INTERESSE
DE
AGIR.
De
acordo
com
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são
requisitos para configuração do interesse processual na
exibição de documentos a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. Requisitos não comprovados.
Ausência de interesse de agir configurada. R. sentença
mantida. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007910-37.2019.8.26.0506 -Voto no 1230
5
no 1034735-96.2019.8.26.0577; Relator Roberto Mac
Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/07/2020)
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS.
INTERESSE DE AGIR. 1. No âmbito do novo Código
de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa
deve ser realizado por meio de produção antecipada de
provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do
art. 382 do CPC, apresentando as razões que
justifiquem
a
necessidade
da
antecipação
e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair. 3. Não bastasse isso, não se afastam
os requisitos para análise do interesse de agir
sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio, bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. Como houve pedido
administrativo inadequado, não se verificou o interesse
de agir. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível
no 1040586-95.2019.8.26.0196; Relator Melo Colombi;
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/07/2020)
Por outro lado, não se verifica da análise da conduta
processual do autor apesar de vencido em sua pretensão a alegada litigância de
má-fé, uma vez que a interposição de recurso é direito da parte e não pode ela ser
penalizada por esta prática, sendo consolidado no STJ o entendimento de que a
apresentação de medidas judiciais, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da Justiça.
Destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007910-37.2019.8.26.0506 -Voto no 1230
6
1.333.425 que: “A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer
fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a
aplicação de multa”.
A corte também entende que, para caracterizar a litigância de
má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de
Processo Civil é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não ocorreu nestes
autos.
A má-fé não pode ser presumida, não sendo cabível punir a
parte pelo exercício regular de um direito constitucionalmente garantido: o direito de
petição.
Portanto, mantém-se a extinção do processo, sem resolução
do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Por fim, ante a resistência processual, o réu remanesce
responsável pelos ônus de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator